Tribunal: CARF
Processo: 19515.720541/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720541/2016-51
ACÓRDÃO
1302-007.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELUCID SOLUTIONS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal do imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela
insuficiência de recolhimento do imposto apurado na data do fato gerador,
têm hipóteses de incidência distintas. Portanto, cabível o lançamento
concomitante destas penalidades, mormente quando ato normativo
expedido pela administração tributária autoriza o procedimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Henrique
Nimer Chamas e Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (convocado), que votaram por dar
provimento ao recurso. Acordam, ainda, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer do recurso de ofício, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.131, de 16 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 19515.720540/2016-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720541/2016-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário, interpostos contra decisão de primeira
instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu pela
procedência parcial da impugnação.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e sua multa exigida isoladamente (ausência de recolhimento de estimativas).
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido à inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
1. Deduções indevidas de imposto. Infração: Ausência de comprovação das
retenções/antecipações do imposto; e
2. Multa isolada por falta de recolhimento do CSLL, sobre base de cálculo
estimada.
Devidamente cientificada e recorrente impugnou a exação.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela procedência parcial
da impugnação, permanecendo na autuação a exigência de multa isolada e de valor que a
decisão recorrida conceituou como incontroverso.
Cientificada a recorrente apresentou seu recurso.
A recorrente aduz, em síntese, que é improcedente a exigência de multa isolada
com a multa de ofício.
Alega que um mesmo fato não pode gerar diversas penas, que há jurisprudência no
CARF a seu favor e que a Súmula 105 está de acordo com o que defende.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720541/2016-51
3
RECURSO VOLUNTÁRIO
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma
conhecimento, para examinar as razões trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
A Recorrente insurge-se contra a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento sobre a base estimada concomitantemente com a multa de
ofício.
Esclarecemos à impugnante que a aplicação da multa isolada está
determinada na Lei 9.430, de 1996, que determina:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
...
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Portanto, como a Recorrente não efetuou o pagamento das estimativas
devidas, a fiscalização agiu conforme determina a Lei, aplicando a multa
isolada.
Ademais, não há relação entre as penalidades que infringem fatos
distintos.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720541/2016-51
4
Um fato é a ausência de pagamento do tributo devido o outro fato é o
recolhimento de estimativas desse tributo.
Quanto à aplicação de Súmula CARF, há necessidade de esclarecimento.
A Súmula CARF 105 possui o seguinte teor:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Porém, cabe salientar que a asserção contida na súmula só é válida para os
anos calendários anteriores a 2007, pois com fundamento em dispositivo
legal que foi posteriormente modificado (no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996).
Portanto a Súmula no105 só se aplica aos anos calendários anteriores a
2007, eis que precisam se lastrear no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, alterado pela art. 14 da Lei no 11.488/07.
Como o caso que se cuida refere se a fatos posteriores a 2007 não há que
se falar em aplicação da súmula ao caso concreto.
Destarte, as duas multas podem conviver, e devem ser aplicadas, pois
assim determina a Lei em vigor, pois, em síntese, punem fatos totalmente
distintos, não havendo razão no argumento da Recorrente.
Portanto, nega-se provimento ao recurso voluntário.
RECURSO OFÍCIO
ADMISSIBILIDADE:
Quanto à admissibilidade, há questão a ser verificada.
Atualmente, o valor de alçada, exonerado, que fundamenta que se recorra
de ofício é de R$ 15 milhões, conforme Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Há regra, vinculante, no CARF sobre como proceder nessa situação:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1302-007.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720541/2016-51
5
Portanto, uma vez que o montante exonerado é inferior ao novo valor de
alçada, conforme consta da decisão recorrida, voto por não conhecer do
recurso de ofício interposto.
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário e
em não conhecer do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, e em não conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Original